Tribunal: TJSP
Processo: 2037165-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE JULGARAM PROCEDENTE AÇÃO DE USUCAPIÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – INÉPCIA – DIREITO DE TERCEIROS. Recurso em face de decisões unipessoais do relator que extinguiu o feito, indeferindo a petição inicial, por inépcia, como também pela carência de ação – Insurgência recursal que se desacolhe – Alegação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE JULGARAM PROCEDENTE AÇÃO DE USUCAPIÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – INÉPCIA – DIREITO DE TERCEIROS. Recurso em face de decisões unipessoais do relator que extinguiu o feito, indeferindo a petição inicial, por inépcia, como também pela carência de ação – Insurgência recursal que se desacolhe – Alegação de nulidade absoluta, em razão de citação editalícia do réu, como também a falta de nomeação de curador especial, cabe à parte prejudicada pleitear o reconhecimento, e não ao terceiro, que ingressou no feito e o contestou, sem qualquer prejuízo – Alegado erro de tato que em nada influencia na conclusão do julgado impugnado, faltando descrição mínima de tal – Alegado documento novo que a própria causa de pedir aduz que só foi produzido após o julgamento da ação, em total dissonância com o conceito da lei, embora não se veja o alegado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2037165-52.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ELISIO
SANTOS RODRIGUES, são agravados RUTE MACEDO DA SILVA e LAERTE
VIEIRA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, VITO GUGLIELMI, ERICKSON
GAVAZZA MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037165-52.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434
2
Agravo Interno Cível no 2037165-52.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Elisio Santos Rodrigues
Agravados: Rute Macedo da Silva e Laerte Vieira Fonseca
Comarca:Guarujá
Juiz 1o Grau: Gustavo Gonçalves Alvarez
Voto no 9434
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO
À DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE
JULGARAM PROCEDENTE AÇÃO DE USUCAPIÃO -
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – INÉPCIA – DIREITO
DE TERCEIROS. Recurso em face de decisões unipessoais do
relator que extinguiu o feito, indeferindo a petição inicial, por
inépcia, como também pela carência de ação – Insurgência
recursal que se desacolhe – Alegação de nulidade absoluta, em
razão de citação editalícia do réu, como também a falta de
nomeação de curador especial, cabe à parte prejudicada pleitear o
reconhecimento, e não ao terceiro, que ingressou no feito e o
contestou, sem qualquer prejuízo – Alegado erro de tato que em
nada influencia na conclusão do julgado impugnado, faltando
descrição mínima de tal – Alegado documento novo que a própria
causa de pedir aduz que só foi produzido após o julgamento da
ação, em total dissonância com o conceito da lei, embora não se
veja o alegado. Recurso desprovido.
É caso de agravo interno, ofertado pelo autor de ação
rescisória, visando a reforma das decisões unipessoais do relator, às fls.
567/574, - complementada pela decisão de fls. 06/08, em sede de
embargos de declaração -, que extinguiu o feito, sem análise do mérito,
em razão do indeferimento da petição inicial, por ser inepta, como
também pela carência de ação.
Recorre o autor, pugnando pela reforma, notadamente,
ressaltando que aventou, como afronta à lei, a nulidade de citação do
réu, ao passo que, realmente, ele era apenas terceiro, daí que o prejuízo
era evidente, inclusive, como também pela falta de nomeação de
curador especial, e tudo trata-se de nulidade absoluta, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037165-52.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434
3
aventada nesta sede; também assevera que há narrativa adequada
quanto ao erro de fato, já que a decisão rescindenda considerou ato
inexistente como ocorrido, como é a falta de nomeação de curador
especial; ainda, também diz que o documento novo, ao contrário do
fundamentado, não existia àquela época, daí que não pôde fazer uso
dele, mas seria apto a fundamentar a presente ação. Daí que pede o
provimento do presente recurso, com o processamento da ação.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, mas a ele é negado provimento.
O agravante, pela via rescisória, pretende desconstituir
decisões judiciais que julgaram procedente ação de usucapião,
promovida pelo corré Rute em face do corréu Laércio, rejeitando
contestação ofertada pelo recorrente, na qualidade de terceiro
interessado.
Nesta ação, aventou o recorrente afronta à lei, porque teria
sido nula a citação editalícia do réu daquela ação, sem atuação por
curador, além de erro de fato, porque se equivocou acerca da existência
de nomeação desse defensor, e documento novo, atinente na escritura
pública registrada.
As decisões agravadas, extinguindo o feito sem análise de
mérito, debruçaram-se na inépcia da petição inicial, assim como na falta
de interesse de agir, até porque o recorrente se ampara em pretensões
que só poderiam ser vindicadas por outro, no caso, o réu daquela ação
de usucapião, e não por ele, que nenhum prejuízo teve, com as alegadas
nulidades processuais. Quanto aos fundamentos, que subsistem, repete-se:
“(...) Com efeito, a argumentação da petição inicial volta-se contra
sentença que, após instauração do contraditório, inclusive, com a
apresentação de contestação pelo ora autor (fls. 246 e seguintes),
na qualidade de terceiro interessado, considerando que, à época
da propositura da ação, constava na matrícula do imóvel, como
proprietário tabular, o Sr. Laerte Vieira Fonseca (fls. 73/76), esse que
alienou os direitos ao ora autor em meados do ano de 2005, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037165-52.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434
4
lavratura de escritura, mas que não foi levada a registro, como
afirmado pelo próprio autor/adquirente.

Se assim é, percebe-se que, de fato, deveria constar no polo
passivo aquele proprietário tabular1, não estando nestas condições
o ora autor, que ingressa como terceiro interessado, aliás, como
ocorreu. Já por aí não se vê qualquer afronta à lei, muito menos
prejuízo ao ora autor, que ofertou sua contestação, por meio de
ampla defesa.

De outro lado, eventuais questões, que aqui aventa o autor,
acerca da irregularidade na citação do réu na ação de usucapião,
não lhe favorece, pois, a citação foi feita, cabendo a ele pugnar
por eventual nulidade e prejuízo, a obstar a pretensão nesta estreita
sede, com óbice do artigo 18, caput2, do CPC, e, ainda, quanto aos
confrontantes, seria, quando muito, nulidade relativa3, a corroborar
ser deles o direito à impugnação. (...)”
1 PROCESSUAL CIVIL - USUCAPIÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -
NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO
BASEADA EM REGISTRO DO IMÓVEL EM CIDADE DIVERSA DAQUELA EM QUE SITUADO O BEM -
CITAÇÃO DESNECESSÁRIA - VALIDADE DO PROCESSO. 1. O Art. 942 do CPC exige a citação do
proprietário do bem usucapiendo para validade do processo. 2. Não há como falar em nulidade
do processo à míngua de citação auto-intitulado proprietário, cujo título foi registrado em cartório
de estado diverso daquele em que está localizado o imóvel. 3. É suficiente a citação daquele que
figura como titular do domínio no CRI da cidade em que situado o bem usucapiendo. (Recurso
Especial no 402799/MG, julgado pela Terceira Turma do STJ em 06/04/2006, Relator Ministro
Humberto Gomes de Barros; destacamos).
2 “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. (...)”
3 RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA.
CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO
CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. 1. Estabelece o
Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve
requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como
dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942). 2. Os
confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação,
terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios
fáticos ao magistrado. 3. (...) 4. No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável,
a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara
a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda,
evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no
processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade
subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis. 5. (...) 6. A sentença que
declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu
cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a
ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que
concerne à demarcação da área usucapienda. 7. Apesar da relevância da participação dos
confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação
de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação
pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em
nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo. 8. (...) 9. Recurso especial provido. (Recurso
Especial no 1.432.579/MG, julgado pela Quarta Turma do STJ em 24/10/2017, Relator Ministro Luís
Felipe Salomão; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037165-52.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434
5

Como se vê, o recorrente se apega a eventual irregularidade
na citação editalícia do réu daquela ação, que teria alienado o imóvel há
décadas, e nunca compareceu para reclamar qualquer direito, daí que
não serão alegações do terceiro interessado a macular o processo,
quando nenhum prejuízo teve, a ninguém, nem mesmo com relação ao
ora recorrente.

Nesses casos, o interesse em requerer a nulidade de citação é
daquela parte, e nem mesmo se o recorrente fosse corréu seria matéria a
aproveitá-lo:
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA
DE INTERESSE DO CO-EXECUTO QUE, POR OPÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE
DEFENDEU. 1. Não é nula a citação por edital que, embora
formalmente
incompleta,
possibilitou
o
comparecimento
do
executado aos autos. 2. Na execução por título extrajudicial não
embargada são impertinentes alegações referentes a revelia. 3.
Falta interesse processual ao co-executado que se opõe à
pretensão do exeqüente com alegações de nulidade que, se
decretadas, aproveitariam apenas a terceiros. (Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 725671/MS, julgado pela Terceira
Turma do STJ em 03/12/2007, Relator Ministro Humberto de Gomes
Monteiro; destacamos).

Já com relação ao erro de fato, a narrativa da petição inicial
não se coaduna com os pedidos, pois, a conclusão não se sustenta, uma
vez que, além de ser interesse de terceiro, seria mero erro material da
decisão rescindenda, - é dizer, a atuação do curador -, sem qualquer
influência com o resultado da ação:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 249/STF.
VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
ERRO E A DECISÃO. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DA
PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. 1. O Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037165-52.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434
6
de Justiça é competente para apreciar a ação rescisória
quando o órgão julgador adentra no mérito da questão federal
controvertida no recurso especial. 2. A viabilidade da ação
rescisória por ofensa a disposição de lei pressupõe violação
frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 3. Somente
ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância
entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o
que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não
ocorreu na hipótese. 4. A sentença não extrapolou os limites da
lide, tendo em vista se encontrar lastreada na causa de pedir
suscitada na exordial, estando o conteúdo do provimento judicial
compatível com o pedido formulado na inicial, qual seja, a
condenação do hospital por má prestação do serviço
contratado. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente
nos casos em que flagrante a transgressão da lei. 6. O erro de
fato apto a embasar a ação rescisória deve apresentar nexo de
causalidade com a decisão rescindenda, isto é, ter influenciado
no julgamento do feito. 7. Ação rescisória julgada improcedente.
(Ação Rescisória no 3751/PR, julgada pela Segunda Seção do STJ
em 27/03/2019, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva;
destacamos).

Por último, anote-se que o documento novo, conforme a
própria narrativa da petição inicial, é uma certidão de matrícula
atualizada, onde consta o registro do título a seu favor, mas que só foi
levado a registro após o julgamento daquela ação.
Contudo, verifica-se que não há qualquer natureza de
documento novo, já que não existia, e, bem verdade, está a representar
fato jurídico novo, estranho aos limites daquela ação, onde proferida as
decisões rescindendas, e que tem, no mínimo, eficácia duvidosa, sendo
questão inviável de ser aventada nesta ação rescisória, que tem hipóteses
legais restritas de cabimento.
Patente, pois, a inépcia da petição inicial e falta de
interesse, apenas pretendendo o recorrente obstar a marcha do feito
satisfativo, sem o direito vindicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037165-52.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator